Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010573-68.2021
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BURIN
AGRAVADA: M. L. D. O. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LEICE CÂNDIDA OLIVEIRA SANTOS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – AGRAVANTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA O GENITOR DA AGRAVADA – DECISÃO QUE LIMINARMENTE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA DEPENDENTE DO DE CUJUS NO VALOR MENSAL DE 60% DO SALÁRIO MÍNIMO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE BURIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS de no 1005247-93.2020.8.11.0055, apresentado por M.L.D.O. representada por LEICE CÂNDIDA OLIVEIRA SANTOS, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, fixando alimentos provisórios mensais em favor da recorrida na quantia equivalente a sessenta por cento do salário mínimo.
Em breve síntese, o agravante aduz que, a despeito da existência de uma ação penal contra si instaurada, onde se lhe imputa a prática do crime de homicídio contra o genitor da agravada, as provas ali contidas estariam a indicar que teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, de modo que, por não ter praticado ato ilícito, não se materializaram a responsabilidade pelos alimentos em questão.
Subsidiariamente, pretende a redução da pensão alimentícia ao valor de 30% daquele atinente ao salário mínimo, aduzindo que a infante permanece sob os cuidados da genitora, sem perder de vista que o recorrente não apresenta condição financeira abonada.
Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a obrigação de pagamento de alimentos provisórios, ou para que seja reduzido o valor, nos moldes supra delineados. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar pleiteada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, a própria existência de uma ação penal em curso contra o recorrente, sem que tenha se operado sua absolvição sumária, denota a existência de indícios mínimos de autoria do crime relatado, por ora suficientes à demonstração do fumus boni iuris.
De semelhante modo, não se tem por demonstrada a urgência da medida colimada, sobretudo porquanto não comprovada minimamente sua onerosidade excessiva, tampouco a prescindibilidade dos alimentos para a infante.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Após, vistas à Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR